Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704532-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039179-69.2000.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante em razão da preclusão da matéria aventada. O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão fundamentando seu direito na prescrição da ação, sob o fundamento de que o cheque que deu origem ao cumprimento de sentença fora apresentado com 72 (setenta e dois dias) da data de sua emissão. Em uma análise perfunctória, verifico que há preclusão quanto à questão da prescrição, pois foi aventada na exceção de pré executividade e rejeitada pela decisão de id. 19147511, a qual não foi combatida pelo devido recurso (certidão id.19147496). Além disso, verifica-se por meio da consulta ao sistema PJE 1a Instância que o agravante tomou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração no dia 03 de fevereiro de 2020. Considerando o feriado de carnaval, nos termos da Portaria Conjunta no 2, de 08 de janeiro de 2020, o termo final para apresentação de recurso se deu em 27 de fevereiro de 2020. Nos termos do artigo 10 do CPC/15, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade bem como em razão da preclusão da matéria aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2020 17:01:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador